Tribunal: TCU
Processo: 029.632/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 408/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1037/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria, proferido no âmbito do processo de desestatização do Terminal Portuário denominado MAC13, localizado no Porto de Maceió/AL; Considerando que a determinação constante do subitem 9.2 do citado Acórdão foi cumprida mediante o ajuste nos documentos licitatórios mencionados na decisão; Considerando que, além da elaboração da Nota Técnica 171/2021/CGMP-SNPTA/DNOP/SNPTA específica ao Terminal MAC13, o Auditor-Chefe Adjunto da unidade instrutora (peça 77) ressaltou que a partir do ano de 2022 a pasta ministerial responsável tem deixado claro os objetivos pretendidos ao estabelecer a MME e a metodologia do VaR paramétrico, e que, em razão de ter sido discutida em outros arrendamentos portuários, a recomendação contida no subitem 9.3.1. do Acórdão 1037/2021-TCU-Plenário foi plenamente atendida; Considerando que o Poder Concedente, apesar de não ter acatado a recomendação contida no subitem 9.3.2 do Acórdão 1037/2021-TCU-Plenário , justificou que optou não utilizar a tarifa teto para o Terminal MAC13 por considerar que há um mercado competitivo na região; Considerando que o Poder Concedente justificou que não implementou o subitem 9.3.3 do Acórdão 1037/2021-TCU-Plenário , relativa à inclusão de cláusula de revisão ordinária na minuta de contrato de concessão, por defender que, face às particularidades do setor portuário, somente a revisão extraordinária deve estar prevista no contrato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1037/2021-TCU-Plenário , considerar monitoradas as recomendações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1037/2021-TCU-Plenário , a primeira implementada e as demais foram justificadas, e promover o arquivamento dos presentes autos após a ciência ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1. Processo TC- Processo 029.632/2020-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura (extinto). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.